Tribunal: TJDFT
Processo: 0704077-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0704077-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP AGRAVADO: MAIK OLIVEIRA SOUTO 11486195695 D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA – EPP em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0709361-30.2020.8.07.0001, indeferiu pedido de sucessão processual da empresa executada na pessoa de seu empresário individual. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador